Tribunal: TJDFT
Processo: 0742553-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742553-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. H. F. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA SANTOS DA LUZ AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. H. F. D. S. L., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em desfavor SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “J.H.F.S.L., menor impúbere, representado por sua genitora, Sra. Larissa Santos da Luz, ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, objetivando impor ao requerido a obrigação de custeio de forma integral e completo das sessões de todos o tratamentos multidisciplinares prescritos pela médica em qualquer fase da vida, iniciando com as prescritas. O autor relatou que é beneficiário de plano de saúde administrado pela parte requerida. Disse que é portador de “transtorno do espectro autista”, de modo que lhe foi recomendada por seu(s) médico(s) assistente(s) a realização de tratamento mediante sua submissão a sessões de diversas terapias. Asseverou que a requerida oferece cobertura para as terapias indicadas pela médica do Autor em rede credenciada, todavia em local muito distante da sua casa, o que dificulta, pois o autor não consegue ficar longo período em veículo automotor. medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja a parte ré compelida a custear de forma integral e completa as sessões de tratamento prescritos para o autor: TERAPIA OCUPACIONAL; FONOAUDIOLOGIA; PSICOLOGIA, MUSICOTERAPIA no Instituto Ninar. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência. A inicial veio instruída com documentos. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se amolda à hipótese dos autos. De início, temos que o requerente informa em sua peça vestibular que a Operadora de Saúde Ré oferece cobertura para as terapias indicadas pela médica do Autor em rede credenciada, de modo que, ao menos numa análise perfunctória, o que se verifica é que o contrato de seguro saúde celebrado entre as partes está sendo efetivamente cumprido. Também é de se observar que a contratação se deu no sentido de que a parte autora fizesse uso da rede credenciada pela ré, a qual, segundo conta o autor em sua inicial, teria profissionais habilitados para a prestação do tratamento de que necessita, não havendo previsão específica com relação à distância da residência e nem informação segura quanto à impossibilidade do menor ser conduzido em veículo automotor, ao menos na presente fase do processo. Em se tratando de contrato de seguro-saúde, o custeio de atendimento fora da rede credenciada somente é permitido em situações excepcionais, quando não existentes profissionais para tanto, viabilizando-se ao usuário o reembolso com base na tabela do plano em questão, o que não se amolda à hipótese dos autos. Decidir de maneira diversa ensejaria verdadeiro desequilíbrio contratual, uma vez que o prêmio do seguro é estipulado com base nos riscos acobertados pela apólice, não estando o atendimento domiciliar, para o caso específico do autor, aparentemente, nela incluído, de modo que, ao menos nessa análise perfunctória, não se verifica a probabilidade do alegado direito do requerente. Também é de se destacar que a Resolução Normativa ANS no 461 de 09 de julho de 2021 não impõe a obrigatoriedade de cobertura do chamado “método ABA”, devendo ser verificada a existência de cláusula específica na apólice determinando o seu custeio, o que demandará dilação probatória e/ou ao menos o exercício do contraditório. Em casos análogos ao dos autos, nesse mesmo sentido já se pronunciou o eg. TJDFT. Confira-se: (...) No que se refere ao alegado perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo, também não se verifica o preenchimento de tal requisito. Apesar da especial situação do autor, não é dado ao Juízo impor à parte requerida obrigação que não consta do contrato, causando-se desequilíbrio econômico-financeiro, cujos custos daí decorrentes, num segundo momento, certamente seria socializado com os demais segurados. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de Tutela de Urgência, tendo por objeto a determinação para que o plano de saúde forneça o tratamento indicado no relatório médico junto à clínica NINAR, não conveniada ao plano e na qual o menor já faz terapia, tendo em vista a indisponibilidade de atendimento integral perante a rede credenciada. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão agravada. Afirma que o contrato entabulado entre as partes não tem sido cumprido, pois desde 2022 o plano de saúde agravado tem ciência de que a clínica credenciada não possui horários disponíveis para atender a carga horária de tratamentos prescritos pela médica assistente, de 20 (vinte) horas semanais. Aponta que o atendimento do agravante perante a clínica NINAR não causará desequilíbrio contratual, pois o valor cobrado por consulta é próximo ao praticado pela clínica conveniada. Argumenta, em síntese, que o plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento utilizado para o tratamento do paciente quando a doença é coberta. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. Antecipação de tutela recursal concedida (ID. 52093166). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou os pedidos dos autos parcialmente procedentes (ID. 182177585 dos autos originários), nos seguintes termos: “(...) Forte nessas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a ré: a) ao custeio de forma integral dos tratamentos multidisciplinares prescritos no relatório médico acostado aos autos junto ao Instituto NINAR; b) ao reembolso integral de todos os custos do tratamento do autor, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data da citação, com montante a ser apurado em liquidação de sentença, mediante apresentação das notas fiscais e documentos comprobatórios pertinentes. (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2024 21:37:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora